Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. OMISSÃO ILÍCITA EM QUE INCORRE O DISTRITO FEDERAL DESDE LONGA DATA. DEVER DE EVITAR O RESULTADO DANOSO NÃO ATENDIDO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR FATICIDADE PREJUDICIAL AO AUTOR. CRIANÇA ILICITAMENTE PRIVADA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER RELATIVIZADA A IMPERATIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS CONSTITUCIONAIS GARANTIDORAS DO DIREITO À EDUCAÇÃO. INACEITABILIDADE DA TESE ARGUIDA PELO ENTE DISTRITAL DE QUE HAVERIA REAL CONFLITO ESPECÍFICO DE PRETENSÕES CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE A MÁ GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, NÃO A FALTA DELES, PROVOCA A DESIGUALAÇÃO DE CRIANÇAS QUE ESTÃO EM UMA MESMA CATEGORIA. INTERESSE DEMONSTRADO PELO DISTRITO FEDERAL DE SE DESVINCULAR DA OPÇÃO POLÍTICA FUNDAMENTAL ESTABELECIDA PARA A EDUCAÇÃO NA CARTA DA REPÚBLICA QUE ESTÁ FORA DE SUA DISCRICIONARIEDADE POLÍTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade (Art. 208, IV, CF/88), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
2. A educação em creches e pré-escolas para o pleno desenvolvimento da criança trata-se de direito concernente à primeira fase de um processo de desenvolvimento da pessoa humana, o qual não se realizará inteiramente se houver privação desse serviço público substancial, de modo que a carência de educação, além de implicar perda de oportunidade que leva à negação de liberdade humana, resulta em indevida restrição ao exercício da cidadania, não havendo, em tais casos, que se falar de ofensa ao princípio da reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário ou, mesmo, à isonomia.
3. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de direitos de prestação, sendo dever do Estado prestar serviços educacionais e direito da criança, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos para obter do Estado o fornecimento da educação infantil.
4. Não tem cabimento a tese defendida pelo Distrito Federal de que o direito constitucional de acesso ao ensino norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dada a envergadura que tem dita compreensão para sub-repticiamente solapar um dos pilares do constitucionalismo atual, uma vez que, ao fim e ao cabo, enfraquece a premissa de normatividade da Constituição, ao relativizar a imperatividade das normas jurídicas constitucionais garantidoras do direito à educação. Inconcebível, ainda, acolher fundamentos que visam a não mais que encobrir a ineficiência do Distrito Federal - em especial pela má-gestão de recursos públicos - na concretização de políticas públicas traçadas no texto constitucional relativamente ao direito fundamental à educação.
5. Está fora da discricionariedade política do Distrito Federal se desvincular da opção política fundamental estabelecida para a educação na Carta da República. Está fora da discricionariedade do Poder Público desenvolver mecanismos para não conferir eficácia jurídica a elementos normativos constitucionais estabelecedores de deveres prestacionais de educação, os quais são relativos a esses específicos direitos prestacionais.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.